Tribunal: STF
Processo: RE 1029964
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 221):
    “TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE PIS E COFINS. BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO. CREDITAMENTO. LEI 10.865/04. INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECRETO Nº 20.910/1932. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
    1. A atual sistemática de recolhimento não cumulativo de PIS e de COFINS trazida pelas Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, possibilita o aproveitamento dos créditos decorrentes dos encargos de depreciação ou amortização dos bens que compõem o ativo imobilizado da empresa, no intuito de desonerar o tributo devido.
    2. O Órgão Especial desta Corte, em julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade na AMS Nº 2005.70.00.000594-0/PR, declarou a inconstitucionalidade do art. 31, caput, da Lei 10.865/2004, que vedou o aproveitamento dos créditos decorrentes da depreciação dos bens que integram o ativo imobilizado em relação às aquisições realizadas até 30 de abril de 2004.
    3. O fato gerador dos créditos de PIS e de COFINS ocorre no momento em que são apurados os encargos de depreciação e amortização, a serem considerados somente aqueles incorridos após a vigência das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, independentemente da data em que foram adquiridos os bens integrantes do ativo imobilizado.
    4. Os créditos de PIS e COFINS controvertidos na presente demanda são créditos escriturais. Por conseguinte, não são aplicáveis as regras que regem o prazo prescricional de pagamento indevido ou a maior de tributos (arts. 165 e seguintes do CTN). Em se tratando de aproveitamento de crédito decorrente da técnica empregada para concretizar a não cumulatividade, aplica-se o prazo prescricional previsto no Decreto n.º 20.910/32, que estabelece o prazo de cinco anos, contado do ato ou fato que originou o crédito.
    5. Os créditos de PIS e de COFINS decorrentes da depreciação dos bens que incorporam o ativo imobilizado somente irão existir efetivamente, para efeito de aproveitamento no sistema não cumulativo de recolhimento trazido pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, nas competências em que serão contabilizados os respectivos encargos de depreciação ou amortização. A prescrição, portanto, deve ser verificada a essa época, sendo irrelevante para delimitação do prazo prescricional a data de aquisição dos bens.
    6. A correção monetária deve incidir sobre os valores desde a data do pagamento indevido - por aplicação do entendimento assentado pela Súmula nº 162 do STJ - com incidência da taxa SELIC, aplicável a partir de 01/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95)”.
    Os Embargos de Declaração opostos por ambas as partes (Vol. 226 e Vol. 229) foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (Vol. 238).
    No Recurso Extraordinário interposto pela LATCO-BEVERAGES INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (Vol. 248), com amparo no artigo 102, III, “a”, da Constituição, a parte alega que o acórdão recorrido violou os princípios da não-cumulatividade (art. 195, § 12, da CF); do direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF); da irretroatividade tributária (art. 150, III, “a” da CF); da razoabilidade e da segurança jurídica (art. 5º, inciso XXXVI, da CF); e da isonomia (art. 150, II da CF) (Vol. 248, fl. 12).
    Alega que tem direito ao aproveitamento dos créditos de PIS e de COFINS calculados sobre as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, independentemente da data em que estes foram contraídos. 
    Sustenta que a Lei 10.865/2004, ao suprimir a primeira parte do inciso V do artigo 3º das Leis 10.684/2003 e 10.833/2003 “extirpou direito adquirido da Recorrente de realizar crédito de PIS/COFINS sobre as despesas financeiras” (Vol. 248, fl. 24), em violação aos princípios constitucionais já mencionados.
    Na sequência, o RE foi admitido (Vol. 269).
    Por sua vez, a UNIÃO, com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, também interpôs Recurso Extraordinário (Vol. 245). 
    Quanto à alínea “b” do permissivo constitucional, alegou a constitucionalidade do “caput do art. 31 da Lei nº 10.865/2004, que vedou a possibilidade de desconto dos créditos relativos à depreciação de bens integrantes do ativo imobilizado adquiridos até 30-04-2004 dos valores devidos a título de PIS e COFINS não cumulativos” (Vol. 245, fl. 3).
    Já em relação à alínea “a” do permissivo constitucional, aduziu que o acórdão recorrido, ao entender “que há direito à correção monetária dos créditos escriturais, mediante incidência da taxa SELIC, a partir da data do óbice ao creditamento até o trânsito em julgado do acórdão”, negou vigência aos artigos 2º; 5º, II; e 195, § 12, da CF/1988.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do RE da União em face da repercussão geral reconhecida por esta CORTE no Tema 244 (Vol. 275).
    A Presidência desta SUPREMA CORTE, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observação do Tema 244 da repercussão geral (Vol. 292).
    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE da União, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 244 da repercussão geral (Vol. 299). 
    Dessa decisão a União não recorreu.
    É o relatório. Decido. 
    Em relação à alegação de afronta ao direito adquirido, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Quanto ao mais, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 220, fl. 8):
    “Aproveitamento dos créditos 
    Resta saber se os créditos de PIS/COFINS de que trata este processo podem ser objeto de ressarcimento ou compensação com outros tributos. 
    De acordo com a sistemática de não cumulatividade prevista pelas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, os créditos de PIS/COFINS devem ser utilizados somente para abater os débitos de PIS/COFINS. As hipóteses em que é possível a compensação ou o ressarcimento são expressamente previstas no art. 3º, § 4º, da Lei nº 10.637/2002 e no art. 3º, § 4º, da Lei nº 10.833/2003. 
    Além de inexistir amparo legal à compensação ou ao ressarcimento de créditos que não sejam aqueles determinados nas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, também o art. 74 da Lei nº 9.430/1996 (e suas alterações posteriores), não acolhe o intento da autora. A premissa básica imposta pela Lei nº 9.430/1996, para que se viabilize a compensação, é que o crédito seja 'passível de restituição ou de ressarcimento'. Essa expressão nos remete ao art. 165 do CTN, que define, nos incisos I a III, às hipóteses em que o sujeito passivo tem direito à restituição do tributo. Sem dúvida, não se pode considerar como pagamento indevido os créditos de PIS/COFINS, que derivam de uma técnica de arrecadação que consiste, em síntese, na dedução de certos créditos da base de cálculo das contribuições. 
    Assim, resta reconhecido à Autora o direito ao aproveitamento do crédito na forma estabelecida no parágrafo 4º do artigo 3º das Leis 10.637 e 10.833.
    Conclusão 
    Apelo da Autora parcialmente provido para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de reconhecer o direito ao aproveitamento de crédito de PIS e COFINS referente aos valores decorrentes da depreciação ou amortização dos bens incorporados ao ativo imobilizado, nos termos da fundamentação, inclusive no que diz respeito à prescrição. 
    Tendo em conta os parâmetros estabelecidos nos parágrafos 3º e 4º do artigo 20 do CPC, condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 8% sobre o valor da condenação, já considerando como compensadas as sucumbências”.
    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária pertinente (Lei 10.637/2002, Lei 10.833/2003 e Lei 9.430/1996), concluiu que “os créditos de PIS/COFINS devem ser utilizados somente para abater os débitos de PIS/COFINS”, inexistindo amparo legal à compensação ou ao ressarcimento de créditos que não sejam aqueles determinados nas nas leis supracitadas.
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL-COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. LEI N. 11.033/2004. CREDITAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (RE 741.723, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/2/2014)
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente